Tribunal: STF
Processo: ARE 1598657
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E                    VOZ. INVALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICABILIDADE AO CASO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO - Execução fiscal - TLLF dos exercícios de 2010 a 2015 - Município de Mogi das Cruzes - Empresa prestadora de serviços de telecomunicações - Estações Rádio-Base (ERBs) - Pretensão à reforma de sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 2010 a 2012, bem como a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), dos exercícios de 2013 a 2015, por força da decisão proferida no Tema 919 do STF - Prescrição configurada - Inconstitucionalidade da cobrança pelos Municípios reconhecida pela Suprema Corte em Repercussão Geral que, no entanto, modulou os efeitos da tese constitucional para que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Publicação da ata de julgamento em 9 de fevereiro de 2022, enquanto a execução fora ajuizada em 09/01/2017 - Aplicação da modulação dos efeitos da decisão na forma definida no julgamento do RE/RG 776.594 (Tema 919), que é extensível a todos os Municípios que possuam legislações análogas - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 21, inciso XI; 22, inciso IV; 30, incisos I, II, III e VIII; e 154, inciso I, da Constituição Federal.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte e que incidiriam os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, no julgamento do RE 776.594, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 919, esta Corte fixou a tese de repercussão geral infra: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Na ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, para que produzisse efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, que se deu em 09/12/2022, ficando ressalvadas, todavia, as ações ajuizadas até a referida data.
In casu, a exceção de pré-executividade, que discute a controvérsia ora em deslinde, conquanto relativa a execução fiscal anterior ao marco temporal supramencionado, foi protocolada apenas na data de 6/7/2023 (Doc. 2, pg. 14-43), ou seja, em átimo posterior ao marco temporal fixado como termo suspensivo da eficácia do precedente citado.
Demais disso, esta Corte têm aplicado a modulação de efeitos da tese firmada no Tema 919 de Repercussão Geral a casos análogos que versam legislações municipais diversas daquela examinada no leading case (Lei 2.344/2006 do Município de Estrela d´Oeste). Nesse sentido, confiram-se:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Taxa. estação rádio base. Tema 919. Modulação dos efeitos. Ressalva. Exceção de pré-executividade apresentada após marco temporal. Validade da tributação. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 919 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’. 5. No referido paradigma, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, mas modulou os efeitos da decisão, de modo que a declaração passasse a valer a partir da data da publicação da ata de julgamento (09.12.2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 6. No presente caso, em que pese a execução fiscal tenha sido ajuizada em período anterior à publicação da ata de julgamento do paradigma da repercussão gral, o primeiro momento em que o contribuinte se opôs à exação foi por meio de exceção de pré-executividade, a qual fora apresentada somente em julho de 2023, ou seja, posteriormente ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a ressalva da modulação do Tema 919 não se aplica ao presente caso. Precedentes. IV. Dispositivo. 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.565.598-AgR, 2ª Turma, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/2025 - grifei)

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa municipal de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicação. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. Modulação de efeitos. Resistência deduzida somente em exceção de pré-executividade posterior ao marco temporal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu provimento a recurso extraordinário do Município, mantendo-se a validade da cobrança de taxa municipal de fiscalização sobre torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, instituída pelo Município de Santa Adélia/SP, por não se aplicar à hipótese a modulação de efeitos firmada no Tema RG nº 919 do STF, em virtude de a exceção de pré-executividade ter sido oposta após o marco temporal de 05/12/2022. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a oposição de exceção de pré-executividade após a data fixada na modulação de efeitos do Tema RG nº 919 do STF atrai a aplicação retroativa da tese de inconstitucionalidade da taxa municipal cobrada sobre torres e antenas de telecomunicação. III. Razões de decidir. 3. A modulação de efeitos do Tema RG nº 919 excepciona apenas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (05/12/2022), não alcançando manifestações (ações ou instrumentos de defesa) em execuções fiscais propostas anteriormente. 4. Conquanto estivesse em curso uma ação na data do julgamento do Tema RG nº 919, é certo que, ao tempo da prolação do STF, somente estava em curso a pretensão do Município, voltada a adimplir seu crédito. 5. De outro lado, a manifestação contrária à execução somente se deu por via da exceptio, oposta pelo devedor em janeiro de 2023. Logo, cerca de um mês após o marco modulatório (05/12/2022). 6. Como ações típicas da seara contenciosa-tributária, temos a anulação de débito fiscal, declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, embargos a execução fiscal. É certo que a devedora-contribuinte poderia ter lançado mão de quaisquer desses meios processuais, mas não o fez. 7. A finalidade da modulação é estabilizar relações jurídicas e preservar a segurança jurídica e a boa-fé, não se aplicando a quem apenas reage à pretensão executiva após a tese vinculante ter sido fixada. 8. O acórdão recorrido contrariou a tese vinculante ao estender seus efeitos retroativos à execução apresentada pelo Município credor, tempo em que não havia qualquer resistência à pretensão aberta pela contribuinte. IV. Dispositivo. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.543.712-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/7/2025 - grifei)

“Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Fiscalização de Funcionamento para Estações de Rádio Base. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 5. Tema 919 da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e, consequentemente, ao recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação da modulação dos efeitos na forma definida no julgamento do RE-RG 776.594 (Tema 919).” (RE 1.475.729-ED-AgR-ED, 2ª Turma, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/2/2025 - grifei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa‘. 2. Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. A ressalva não ocorre neste caso, pois o contribuinte, em exceção de pré-executividade, pediu o afastamento do tributo somente em 2023 - ou seja, após a publicação da ata de julgamento do precedente. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.498.978-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/8/2024 - grifei)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente